Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se a impetrante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pela Procuradoria de Justiça na petição de ID. 42989912. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15